Tribunal: STF
Processo: MS 37439
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. ANÁLISE DE CLÁUSULA PREVISTA NA RESOLUÇÃO Nº 81/2009 A RESPEITO DE CRITÉRIOS DE DESEMPATE EM CONCURSO PARA DELEGAÇÃO DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. AUSÊNCIA DE DESRESPEITO À AUTONOMIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SIMPLES REPRODUÇÃO LITERAL DA REDAÇÃO DA NORMA-TIPO PELA REDAÇÃO EDITALÍCIA, NA FRAÇÃO DE INTERESSE. INDEVIDA A INTERVENÇÃO, PELA VIA MANDAMENTAL, NOS JUÍZOS ADMINISTRATIVOS DO ÓRGÃO DE CONTROLE QUANDO AUSENTE QUESTÃO RELATIVA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, À DELIMITAÇÃO DE COMPETÊNCIAS OU À IRRAZOABILIDADE DA ATUAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTE: MS Nº 33539/DF, 1ª TURMA, REDATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO, DJE DE 22.6.2018. 



    1. O agravo busca enquadrar a controvérsia num campo de escolhas livres entre opções igualmente válidas de aplicação de determinada regra, quando, então, a decisão entre uma ou outra (por parte do TJ/MG) se tornaria mero juízo de discricionariedade. Ocorre que a regra impugnada era repetição literal da norma-tipo da Resolução nº 81/2009. Portanto, natural que o CNJ esclareça questionamentos de candidatos a respeito do correto alcance de tal dispositivo – de modo a, eventualmente, concluir pela ilegalidade da aplicação dada anteriormente. Foi o que ocorreu no caso; o CNJ, ao analisar o método de desempate aplicado pelo TJ/MG, concluiu que este, ao permitir a soma da nota bruta da prova objetiva, sem ponderação alguma, provocava forte desbalanceamento entre concorrentes empatados com base nos critérios anteriores. Não se trata de questão interpretativa, com ampla margem de discricionariedade conferida ao administrador. Trata-se de aclarar o critério sistêmico legalmente previsto na Resolução nº 81/2009 por quem, no uso de poder constitucional normativo, legitimamente editou a regra. 



    2. O argumento relativo à existência de Lei Estadual disciplinando concursos de remoção não havia sido versado na petição inicial e, por isso, corresponde a indevida inovação no estado da causa (nesse sentido, de minha relatoria, RMS nº 25300 AgR/DF, 1ª Turma, DJe de 21.11.2018). 



    3. A regra editalícia disciplina hipótese fática estrita, bem delimitada, da qual não toma parte nenhum conceito jurídico indeterminado. Tal constatação nenhuma relação guarda com a quantidade de vezes que a regra pode ser aplicada; o agravo, no ponto, confunde quantidade com qualidade. Assim, impertinente a pretensão de aplicação do art. 23 da LINDB. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.